Tribunal: TJDFT
Processo: 0734176-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734176-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Manifesto Construções e Incorporações S/A Agravado: Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Manifesto Construções e Incorporações S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0726721-70.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado no ID 184919921, para inclusão no polo passivo da empresa MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A. Para tanto, alegou que está demonstrada a identidade dos sócios que compõem a empresa suscitada, sendo todas de fato da pessoa de Luiz Estevão, bem como a existência de um conglomerado empresarial familiar. Asseverou que a empresa requerida, tal qual a empresa executada, atua também no ramo de incorporações e construções. A empresa requerida foi citada no ID 191093324. Em sua defesa, a empresa Manifesto refutou os argumentos do exequente, sob o argumento de não haver provas de desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. É o relatório. Decido. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) prevê, dentre os requisitos para a constituição do grupo econômico de direito, a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. O grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial. In casu, o exequente fundamenta o seu pedido na existência de grupo econômico, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Dada a peculiaridade dos autos, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada está fundamentada na ação intencional dos sócios das sociedades empresárias, pertencentes ao mesmo conglomerado econômico comuns, de fraudar credores. Ora, conforme se observa dos documentos apresentados nos autos, as tentativas de penhora de bens da empresa devedora foram frustradas, assim como não houve sucesso nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros em seu nome, dado o valor do crédito executado. Registra-se, ainda, que, embora a obrigação não seja de valor excessivo em comparação com o objeto social da devedora, a empresa utiliza sua personalidade jurídica como um véu para frustrar a realização da obrigação. Assim, sua personalidade jurídica serve como um escudo e tem sido utilizada como forma de não cumprir a obrigação executada. Com efeito, conclui-se que a situação se enquadra na hipótese prevista no artigo 50 do Código Civil, uma vez que a frustração de diversas diligências demonstra que a personalidade jurídica da devedora constitui um evidente obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo credor. Note-se que em caso análogo o e. TJDFT já cristalizou o entendimento de ser necessária a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente por estar comprovada a confusão patrimonial do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. com suas empresas coligadas, conforme julgado cuja ementa transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO EXEQUENDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS. NATUREZA FAMILIAR. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE COLIGADA. IDENTIDADE SOCIETÁRIA. IDÊNTICO REPRESENTANTE LEGAL. EMPRESA COLIGADA ADMINISTRADORA DE PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL RELEVAÇÃO DA AUTONOMIA. POSSIBILIDADE (CC, ART. 50, §2o, II e III). DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ÀS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO. VIABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DA EXECUTADA PARA A COLIGADA SEM EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS. EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA COLIGADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, de forma a se alcançar o patrimônio da empresa integrante dum mesmo grupo econômico como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome (CC, art. 50). 2. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, constatações que, a par da identidade do quadro societário, sobressaem como elementos indiciários da subsistência do grupo. 3. Sobejando a subsistência de empresas com identificação de quadros societários e representante legal, sobressai inexorável a subsistência dum grupo econômico, conduzindo à desconsideração da personalidade jurídica da executada de forma a ser expropriado patrimônio pertencente à empresa coligada de fato, notadamente quando, a par da natureza familiar do grupo, patente que o objeto social da empresa coligada está adstrito, precipuamente, à administração de imóveis pertencentes à sociedade executada sem contraprestação efetiva, ficando latente a subsistência de desvio de finalidade e atos de descumprimento da autonomia patrimonial (CC, art. 50, §2o, II e III). 4. Inexorável a subsistência de grupo econômico e plasmada a confusão patrimonial entre as empresas, evidenciada pela transferência de ativos da executada para a coligada sem qualquer contraprestação efetiva, o legislador, de forma a prestigiar justamente a gênese da pessoa jurídica, legitima que a autonomia patrimonial da empresa coligada de fato seja episodicamente afastada por estarem sendo manejadas de forma ilícita e com o objetivo de frustrar a realização das obrigações assumidas, traduzindo a personalidade jurídica, destarte, óbice à realização do débito em execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1629162, 07260005820228070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço a existência de grupo econômico entre a empresa MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A e o GRUPO OK (empresa executada), bem como DEFIRO o pedido formulado quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir bens da empresa MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, CNPJ 06.888.894/0001-84. Em consequência, inclua-se a respectiva pessoa jurídica no polo passivo da presente ação. Sem prejuízo, fica a parte exequente intimada a trazer aos autos planilha da dívida devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 62997580) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica formulado na origem pelo ora recorrido contra a sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda, com o intuito de que seja abrangido o patrimônio da recorrente com o objetivo da satisfação do crédito pretendido, referente aos encargos condominiais em atraso. Afirma que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não são suficientes para justificar o deferimento do requerimento aludido, diante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 50 do Código Civil. Argumenta que não houve o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens pertencentes à devedora principal e que, ademais, a ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. Verbera que os dados factuais os dados factuais trazidos aos autos do incidente processual de origem não evidenciam a existência de grupo econômico. Acrescenta que a configuração de grupo econômico, dissociada da presença dos demais requisitos legais exigidos, não autoriza a pretendida desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, diante da falta de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas. Destaca que o fato de ter, a sociedade anônima recorrente, em seus quadros societários os filhos de um dos sócios da sociedade empresária devedora principal, não é suficiente para o deferimento da medida em referência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com o julgamento de improcedência do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo condomínio credor nos autos do processo executivo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 62997581). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inciso IV e parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda, com o intuito de que seja abrangido o patrimônio da sociedade anônima recorrente e promovida a satisfação do crédito pretendido pelo condomínio recorrido, instituído em desfavor da devedora principal. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos em que é constatada a existência de grupos econômicos, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das sociedades empresárias que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). A confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde percebe-se que, a despeito do teor dos argumentos articulados pela recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária próprio do exame dos requisitos necessários para a pretendida concessão de efeito suspensivo, o preenchimento dos aludidos requisitos legais. No curso do processo instaurado na origem foram promovidas diversas diligências com o intuito de encontrar os bens pertencentes à devedora principal, todas infrutíferas. Os argumentos articulados pelo condomínio credor na origem parecem ser suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica devedora principal com o propósito de lesar credores, diante da hipótese de formação de grupo econômico e confusão patrimonial. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão interlocutória ora impugnada: “Dada a peculiaridade dos autos, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada está fundamentada na ação intencional dos sócios das sociedades empresárias, pertencentes ao mesmo conglomerado econômico comuns, de fraudar credores. Ora, conforme se observa dos documentos apresentados nos autos, as tentativas de penhora de bens da empresa devedora foram frustradas, assim como não houve sucesso nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros em seu nome, dado o valor do crédito executado. Registra-se, ainda, que, embora a obrigação não seja de valor excessivo em comparação com o objeto social da devedora, a empresa utiliza sua personalidade jurídica como um véu para frustrar a realização da obrigação. Assim, sua personalidade jurídica serve como um escudo e tem sido utilizada como forma de não cumprir a obrigação executada. Com efeito, conclui-se que a situação se enquadra na hipótese prevista no artigo 50 do Código Civil, uma vez que a frustração de diversas diligências demonstra que a personalidade jurídica da devedora constitui um evidente obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo credor. Note-se que em caso análogo o e. TJDFT já cristalizou o entendimento de ser necessária a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente por estar comprovada a confusão patrimonial do Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. com suas empresas coligadas (...)” Percebe-se que foram destacadas pelo Juízo singular, na decisão agravada, a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora e a configuração de risco para a satisfação do crédito. A esse respeito convém ressaltar, além da semelhança da atividade empresária desenvolvida por ambas as pessoas jurídicas, no ramo da incorporação e construção civil, a existência de vínculo familiar entre integrantes dos respectivos quadros societários, pois os sócios diretores da sociedade anônima Manifesto Construções e Incorporações S/A são filhos do Sr. Luiz Estevão de Oliveira Neto, sócio administrador da sociedade empresária devedora principal, a Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ENTIDADES INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se foi correta a decisão proferida pelo Juízo singular que, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura - SETEC, ao reconhecer a existência de grupo econômico. 2. No caso em exame o negócio jurídico celebrado entre o credor e a agravante submete-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de sujeitos que se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 2.1. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada a denominada teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 2.2. Assim é possível a desconsideração sempre que a personalidade "for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28, § 5o, do CDC). 3. Com efeito, observa-se a existência de notório óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade à satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo havido a utilização, pelo Juízo singular, dos diversos instrumentos colocados a sua disposição para encontrar os bens pertencentes à entidade devedora, passíveis de penhora. 4. O acervo probatório coligido aos autos do processo de origem permite concluir que as associações ostentam o mesmo quadro societário, que é integrado pelos mesmos diretores e pelo mesmo presidente. Além disso, os elementos de prova indicam que os sócios das aludidas entidades são filhos do sócio presidente da instituição devedora. 4.1. Por isso, à vista do reconhecimento da existência de grupo econômico, afigura-se possível a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1733658, 07009661320238079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a eventual existência de abuso de personalidade como causa da pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 2. De acordo com a teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3. Em relação aos requisitos necessários para a desconsideração pretendida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Precedentes. 4. Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. 5. No presente caso, no entanto, há elementos probatórios suficientes que permitem aferir a indicada confusão patrimonial entre o grupo econômico formado por pessoas jurídicas e as pessoas naturais envolvidas no exercício da atividade empresarial. 6. A desconsideração da personalidade jurídica permite que seja atingida a esfera patrimonial de quaisquer dos sócios, sobretudo diante dos elementos probatórios no sentido da existência de confusão patrimonial. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1302548, 07274085520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado, portanto, o exame concernente ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator